Tribunal: TJMT
Processo: 1000491-26.2021.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (PROCURADOR), D. L. C. P. - CPF: 101.401.191-40 (AGRAVADO), ANNE KAROLINNE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 061.973.641-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário oralmente pelo desprovimento do recurso.

Agravo Interno:

1000491-26.2021.8.11.9005 – PJE

Data do Julgamento:

31.05.2022

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido:

D.L.C.P representado por ANNE KAROLINNE CARVALHO DE SOUZA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO – RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1.

A jurisprudência do STJ é pacífica em reconhecer que a inobservância, pela parte autora, do ônus de emendar a petição inicial, impõe o seu indeferimento.

2.

Na hipótese, a Agravante foi devidamente intimada para promover a emenda à inicial, oportunidade em que deixou transcorrer in albis o prazo estipulado, de sorte que está correta a extinção do processo, na forma prevista no artigo 485, incisos I e IV, c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do CPC.

3.

A decisão monocrática não comporta reparo se atacada mediante a reiteração dos argumentos já apresentados e devidamente analisados no pronunciamento judicial.

4.

Em que pesem às argumentações da Recorrente, vê-se que não prosperam, isso porque, no pronunciamento judicial impugnado, consignei que a necessidade do atendimento de requisitos formais da petição inicial do agravo de instrumento, com vistas a complementar o endereçamento e a correta indicação do agravado, uma vez que as informações estavam controversas na inicial, afigura-se exigência disciplinada nos artigos 292 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil.

5.

Portanto, evidenciado que a Agravante foi devidamente intimada para promover a emenda, oportunidade em que deixou transcorrer in albis o prazo estipulado, mostra-se correta extinção do processo, na forma prevista no artigo 485, incisos I e IV, c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do CPC.

6.

Ademais, os princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade da prestação jurisdicional não têm o condão de assegurar o acolhimento da pretensão recursal quando a Recorrente, a maior interessada no provimento do agravo de instrumento, deixou de promover a emenda à inicial.

7.

Dessa forma, não vislumbro razão para a reforma da decisão.

8.

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Deixo de condenar o Município Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

11.

Deixo, também, de condenar o MUNICIPIO ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o autor é assistido pela Defensoria Pública, notadamente, quando a condenação em verba honorária imputaria um novo ônus à coletividade, conforme Súmula 421 do STJ.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022